Tribunal: TJPA
Processo: 0804262-32.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804262-32.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVOS INTERNOS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÕES DE PRORROGAÇÃO

DE CONTINUIDADE DE FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO DE MARITUBA
.

DA AUSÊNCIA DE OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE PRORROGAÇÃO DO ACORDO. DAS QUESTÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE FUNCIONAMENTO DO ATERRO.
MANUTENÇÃO DAS DECISÕES AGRAVADAS.

1.
Não havendo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado, mantém-se as decisões agravadas em todos os seus termos.

2. Agravos internos conhecidos e improvidos, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em negar provimento aos agravos internos, para manter a decisão combatida.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 10 de julho de 2023.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de
AGRAVOS INTERNOS EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em desfavor das decisões monocráticas (ID. 5347608 e ID. 5532749), nas quais, em suma,
foram deferidos os pedidos de prorrogação de continuidade de funcionamento do Aterro Sanitário de Marituba
.

Inconformado,
o Ministério Público do Estado do Pará interpôs o
agravo interno
(
ID.
5407928)
alegando que a decisão recorrida deixou de observar a intervenção obrigatória do órgão ministerial; que não é juridicamente possível do ponto de vista processual a prorrogação deste acordo perante o Tribunal de Justiça, tratando-se, na verdade, de hipótese que demandaria a execução da avença no que tange às obrigações descumpridas.

Alega, ainda, que a prorrogação de continuidade de funcionamento do Aterro Sanitário de Marituba por meio de decisão judicial foi proferida sem a prévia análise e deliberação técnica do órgão ambiental, constituindo-se em situação inadequada do ponto de vista do regramento do licenciamento ambiental e dos princípios de Direito Ambiental.

Interpôs o
agravo interno
(
ID.
5685236
)
reiterando a argumentação do primeiro agravo, aduzindo, ainda, a impossibilidade de mera prorrogação do funcionamento do Aterro Sanitário sem a adoção de medidas para a imposição das sanções decorrentes do descumprimento do acordo ou da cobrança do cumprimento de suas cláusulas.

Assevera que a inércia dos Municípios não pode ser premiada por meio de uma prorrogação, mas sim responsabilizada e compelida ao cumprimento das medidas que lhes são incumbidas. Por esta razão, o Ministério Público entende que a decisão deve ser reformada no sentido de não apenas deferir a prorrogação do funcionamento do Aterro, mas exigir a adoção das medidas necessárias para que se vá construindo a solução futura para a presente adversidade

Ante esses argumentos, requer a reforma total das decisões agravadas.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes agravos internos e passo a decidir sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, ratifico as medidas agravadas e passo a apreciação das razões recursais.

Observa-se que argumentos expendidos pelo
Parquet
, ora agravante, não foram capazes de desconstituir as decisões interlocutórias que versam sobre a prorrogação de continuidade de funcionamento do Aterro Sanitário de Marituba
.

Pois bem, inicialmente convém recordar que, apesar das inúmeras tratativas havidas, não houve êxito na definição desse mister, o que, de fato, acarretaria, como acarretou, a possibilidade de afronta ao princípio administrativo da continuidade no cumprimento dos serviços públicos essenciais à população, bem como na ocorrência de um estado de emergência sanitária, o que não pode ser admitido e deve ser resolvido, ante a inércia das administrações municipais, que, em parte, pôde ser debitado à conta da pandemia do novo coronavírus.

a)

Da ausência de oitiva do Ministério Público

O recorrente sustenta, em suma, a necessidade de reforma das decisões que deferiram o pedido de prorrogação de continuidade de funcionamento do Aterro Sanitário de Marituba, com fundamento na violação do art. 178 e 279 do CPC, pois não oportunizou manifestação do Ministério Público, caracterizando decisão surpresa.

Ocorre que conforme parágrafo único do artigo 9º, do CPC, é possível a concessão de tutela provisória de urgência e evidência
inaudita altera pars
,
não estando o Judiciário, por conseguinte, obrigado à prévia oitiva do
Parquet
para a proferição de decisões que são de seu mister, notadamente as proferidas em sede de tutela provisória,
verbis
:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no
art. 311, incisos II e III
;

III - à decisão prevista no
art. 701
.

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem
e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Assim, as exceções previstas no parágrafo único do artigo 9º do CPC representam hipóteses de prestação de tutelas jurisdicionais que, por sua própria natureza, seriam frustradas pelo tempo necessário ao estabelecimento do prévio contraditório ou se mostram aprioristicamente desnecessárias pela evidência do direito afirmado.

Desta forma, não há o que se falar em nulidade da decisão,
porquanto há expressa fundamentação legal para a proferição de decisões de tal índole pelo Judiciário, no exercício de seu mister constitucional, sem a necessidade de manifestação do Ministério Público ou de qualquer outra parte, neste caso específico e de acordo com a natureza da decisão a ser proferida
.

b)
Impossibilidade jurídica de prorrogação do acordo

Assevera, ainda, o recorrente, que não é juridicamente possível do ponto de vista processual a prorrogação do acordo firmado entre as partes perante o Tribunal de Justiça, tratando-se, na verdade, de hipótese que demandaria a execução da avença no que tange às obrigações descumpridas.

Pois bem, como já por mim explanado, o Código de Processo Civil de 2015 firmou o incentivo ao uso de medidas alternativas de resolução de conflitos. Além disso, tem-se ainda a Lei nº 13.140/15 que trata da mediação nas esferas pública e privada, formando, assim, um microssistema de meios adequados de solução de controvérsias.

A Resolução n° 125 do CNJ, desde 2010, já invocava a responsabilidade do Poder Judiciário de incentivar as atividades de conciliação e mediação como mecanismos legítimos de resolução de controvérsias, tanto as pré-processuais como as judicializadas.

Na área da Administração Pública, tanto a Lei de Mediação quanto o CPC/2015 tratam da utilização da mediação e da conciliação em conflitos envolvendo os entes públicos, e entre estes e os privados.

Assim, esse aparato legal de acesso à justiça disponibiliza o uso da técnica que melhor atender às particularidades do conflito, como no caso dos autos.

A par disto, como já explanado, a interrupção do serviço de deposição dos resíduos sólidos, produzidos pelos Municípios de Ananindeua, Belém, e Marituba, no aterro sanitário de Marituba, acarretaria um verdadeiro caos nestas cidades, que, repita-se, não possuem qualquer outro local onde se possa fazer tal deposição na forma da legislação regente da matéria.

Aqui se trata de problema (ou ainda, de processo) complexo, estrutural, no qual o Judiciário, com os partícipes da lide, busca soluções sustentáveis, concretas e eficazes, para que não tenhamos os problemas que todos estamos a vivenciar e que, como todos sabem, vêm da gênese de soluções açodadas e sem critérios técnicos, e que não foram gestadas pelo Judiciário. E o Judiciário também não impede o exercício do direito de ação por quem quer que seja. Porém, por óbvio, sempre com a observância do devido processo legal substancial.

Daí, portanto, a necessidade da prorrogação das atividades do aterro sanitário de Marituba, de acordo com os expedientes técnicos dos órgãos estatais de licenciamento e fiscalização.

Aliás, em processos estruturais, as decisões não são únicas. Elas são em cascatas. Provimentos em cascata com o fito de resolver cada problema que surge no decorrer da lide, fato que, aliás, tem albergue no próprio art. 493, do CPC. Sobre o tema, a lição do Prof. Sérgio Arenhart:

“Assim, por exemplo, é típico das medidas estruturais a prolação de uma primeira decisão, que se limitará a fixar em linhas gerais as diretrizes para a proteção do direito a ser tutelado, criando o núcleo da posição jurisdicional sobre o problema a ele levado. Após essa primeira decisão – normalmente, mais genérica, abrangente e quase ‘principiológica’, no sentido de que terá como principal função estabelecer a ‘primeira impressão’ sobre as necessidades da tutela jurisdicional – outras decisões serão exigidas, para a solução de problemas e questões pontuais, surgidas na implementação da “decisão-núcleo”, ou para a especificação de alguma prática devida.”(
in
ARENHART, Sérgio Cruz. “Decisões estruturais no direito processual civil brasileiro”. Revista de Processo. São Paulo: RT, 2013, ano 38, vol. 225, p. 400.)”

Sobre a locução do art. 493, do CPC, interessante transcrever a lição abaixo, dos Profs. Freddie Didier Jr., Hermes Zaneti Jr., e Rafael Alexandria de Oliveira, no artigo ELEMENTOS PARA UMA TEORIA DO PROCESSO ESTRUTURAL APLICADA AO PROCESSO CIVIL BRASILEIRO, publicado na Revista do Ministério Público do Rio de Janeiro, nº 75, que, com propriedade, ensinam:

“O art. 493 do CPC também ajuda a compreender a disciplina dos processos estruturais. Este dispositivo trata da tradicional ampliação do thema in decidendum e deve ser relido à luz da natureza flexível indispensável ao processo estrutural.

Ao autorizar e impor que a decisão judicial seja ajustada à realidade atual dos fatos, o legislador diz ao julgador que ele deve interpretar a demanda – e, de resto, as diversas manifestações de interesse e postulações deduzidas ao longo do processo estrutural – segundo o cenário vigente ao tempo da prolação da decisão, flexibilizando a regra da congruência56. A dinamicidade com que se altera o cenário fático dos litígios subjacentes aos processos estruturais torna esse art. 493 do CPC uma ferramenta fundamental para que o juiz, na etapa de efetivação das decisões estruturais, corrija os rumos da tutela executiva de modo a contemplar as necessidades atuais dos interessados.”

Nessa perspectiva, não evidencio razão na argumentação exposta pelo agravante quanto a impossibilidade de flexibilização procedimental atinente aos processos estruturais.

c) Das questões técnicas aplicáveis à prorrogação do prazo de funcionamento do Aterro

O agravante relata
um histórico de descumprimento de condicionantes, apontando irregularidades que permeiam o funcionamento do Aterro Sanitário e destaca o descumprimento do acordo judicial firmado desde 2019; afirma que a prorrogação do funcionamento do Aterro se deu sem a prévia análise e deliberação técnica do órgão ambiental.

Pois bem, reafirmo que, no caso dos autos, se está diante de verdadeira necessidade de ponderação entre princípios constitucionais e direitos fundamentais, a fim de que a decisão consiga alcançar, da melhor maneira, a proteção de bem jurídico maior.

Porém, não basta a ponderação aqui no caso concreto. É necessário ter o suporte técnico de que a atual célula pode continuar a receber os resíduos sólidos, além das outras obras necessárias à continuidade de tal recepção. E isto se tem por conta da Autorização de Funcionamento nº 6415/2019, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS, a qual possibilitou, por ora, a continuidade da recepção dos resíduos sólidos dos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba.

É curial assinalar que a licença à época se exauriu em 31.05.2021, tendo sido prorrogada até 30.06.2021, prazo que se encontrava terminando.

De outra banda, verificou-se tecnicamente, que poderia ser utilizada a então atual célula até 30.09.2021, tendo em mira evidências informadas pelo Estado do Pará (ID 5261883), que anexou Nota Técnica da Secretaria de Meio Ambiente (ID 5261884) atestando a viabilidade de funcionamento do Aterro Sanitário de Marituba, com as condições atuais, até setembro de 2021, na célula em operação.

Aliás, houve peticionamento nos autos, em data de 10.06.21, de lavra do Estado do Pará, juntando Nota Técnica da SEMAS, atestando a possibilidade do desenvolvimento da atividade licenciada, no aterro sanitário, notadamente a disposição dos resíduos sólidos até 30.09.2021 (ID 5349514), fato que já houvera sido reportado nas audiências realizadas e que respaldam, tecnicamente, a possibilidade de continuidade das atividades do aterros sanitário até 30.09.21, nos exatos moldes do que ora é realizado e com a observância, obviamente, de todas as condicionantes e precauções ambientais postas pelo órgão licenciador/fiscalizador.

A fim de que se reponha a verdade dos fatos, nenhuma decisão judicial, nos autos em apreço, notadamente as que trataram da prorrogação de resíduos sólidos no aterro sanitário de Marituba, foi tomada sem a devida manifestação dos órgãos técnicos de controle e fiscalização competentes, conforme demonstrado pelos id’s indicados nesta decisão.

Assim, inexistindo nos presentes recursos, fundamentação capaz de impugnar e desconstituir os argumentos contidos nas decisões

atacadas, mantenho inalteradas as decisões recorridas.

Em suma, o agravante pretende rediscutir matéria e inovar o recurso.

Ante ao exposto, verifico inexistir novas circunstâncias fáticas e jurídicas que ensejem acolhimento do pedido do Agravante, logo,
CONHEÇO DOS AGRAVOS INTERNOS E NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo inalteradas as decisões agravadas em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 11/07/2023